Tribunal: STF
Processo: ARE 1361093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO DECRS Nº 32.669/87 COM REDAÇÃO CONFERIDA PELO DEC-RS Nº 34.690/93. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO.



    1. Não há ilegalidade da aplicação do art. 32 do Dec-RS nº 32.669/87, com a redação conferida pelo Dec-RS nº 34.690/93. Isso porque os critérios objetivos que devem ser observados para elaboração das listas de merecimento, na forma do art. 17 do aludido decreto, conferem ao servidor o direito subjetivo de constar na respectiva listagem de acordo com a ordem de classificação após a respectiva avaliação.



    2. Figurando, portanto, na respectiva lista, a escolha do servidor, mediante ato do Governador do Estado, configura-se como ato discricionário da administração pública, restando hígido o direito à classificação já obtida quando da avaliação já realizada.



    3. A promoção é prevista como uma possibilidade, não como obrigação da Administração. Cuida-se de ato discricionário, subordinado ao interesse público, quanto mais em relação ao reconhecimento de eventual retroatividade, não havendo falar em direito potestativo do servidor à promoção por antiguidade ou merecimento ou mesmo aos efeitos retroativos desta.



    4. Não cabe ao Poder Judiciário atribuir efeito retroativo à promoção concedida, eis que estaria se imiscuindo no âmbito da discricionariedade administrativa manifestando-se acerca dos critérios de conveniência e oportunidade.



    APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LIV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente